Tribunal: TJBA
Processo: 0001386-87.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001386-87.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROQUE SENA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX PAULO DE JESUS SANTA ANNA, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001386-87.2013.8.05.0004
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ROQUE SENA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.